Tribunal: STJ
Processo: 1500111-49.2023.8.26.0471
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958079 - SP (2025/0207358-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R DO N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOÃO VINÍCIUS MANSSUR - SP200638
MARCIO CEZAR JANJACOMO JUNIOR - SP353857
MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO - SP239904
MARCIO CEZAR JANJACOMO - SP086438
AGRAVADO
: T A B T DA S F V
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
ROBERTO PODVAL - SP101458
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
WILLIAM CLÁUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP167385
MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto pela assistente de
acusação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu o réu por
insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria está inteiramente prequestionada e se a
prova obriga a condenação do réu nesta instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à cadeia
de custódia das mensagens telefônicas e quanto à alegada valoração do comportamento da
recorrente, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A Corte Estadual concluiu motivadamente pela insuficiência de provas para sustentar um
juízo condenatório, sendo vedado o reexame do material fático-probatório em sede de recurso
especial.
5. A existência de um dado probatório favorável à hipótese da acusação (o depoimento da
vítima, neste caso) pode
levar à condenação, mas não obriga o julgador a condenar o
em tese
Documento eletrônico VDA51300201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8c88cd6a-c845-4080-bf63-710cb1dd5733

réu. Como qualquer outro, esse dado precisa ser motivadamente examinado nas instâncias
ordinárias (o que aconteceu aqui), e a modificação de sua percepção sobre a veracidade do
depoimento esbarra na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e improvido, mantendo-se o não conhecimento do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento é necessário para o conhecimento do recurso especial, mesmo em
matérias de ordem pública.
2. É vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A e B; CP, arts. 59 e 213; Lei 11.340/2006, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC, Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.510.102/RN, Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 843.777/MG,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo, mas lhe negar provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 8c88cd6a-c845-4080-bf63-710cb1dd5733

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958079 - SP (2025/0207358-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R DO N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOÃO VINÍCIUS MANSSUR - SP200638
MARCIO CEZAR JANJACOMO JUNIOR - SP353857
MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO - SP239904
MARCIO CEZAR JANJACOMO - SP086438
AGRAVADO
: T A B T DA S F V
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
ROBERTO PODVAL - SP101458
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
WILLIAM CLÁUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP167385
MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto pela assistente de
acusação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu o réu por
insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria está inteiramente prequestionada e se a
prova obriga a condenação do réu nesta instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à cadeia
de custódia das mensagens telefônicas e quanto à alegada valoração do comportamento da
recorrente, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

4. A Corte Estadual concluiu motivadamente pela insuficiência de provas para sustentar um
juízo condenatório, sendo vedado o reexame do material fático-probatório em sede de recurso
especial.
5. A existência de um dado probatório favorável à hipótese da acusação (o depoimento da
vítima, neste caso) pode
levar à condenação, mas não obriga o julgador a condenar o
em tese
réu. Como qualquer outro, esse dado precisa ser motivadamente examinado nas instâncias
ordinárias (o que aconteceu aqui), e a modificação de sua percepção sobre a veracidade do
depoimento esbarra na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e improvido, mantendo-se o não conhecimento do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento é necessário para o conhecimento do recurso especial, mesmo em
matérias de ordem pública.
2. É vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A e B; CP, arts. 59 e 213; Lei 11.340/2006, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC, Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.510.102/RN, Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 843.777/MG,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por
R. DO N., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em oposição a
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1.791-
1.878).
Na origem, o réu
foi condenado pela prática do crime
T. A. B. T. DA S. F. V.
tipificado no artigo 213 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado, além da fixação de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), porque entre os dias 31 de março e 1o de abril de 2022, teria constrangido a recorrente R.
do N. a manter conjunção carnal sem o uso de preservativo (fls. 1.280-1.308).
O TJSP deu provimento à apelação defensiva e absolveu o réu com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por considerar que "as versões apresentadas pela
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

vítima, somadas aos pontos controvertidos já apontados, não trazem a certeza necessária para o
édito condenatório" (fl. 1.875).
Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 158-A e B, do
Código de Processo Penal; 59 e 213, do Código Penal; e 7o, da Lei 11.340/2006. Aduz para
tanto, em síntese, que: (I) deve ser desconsiderado o relatório das conversas obtidas por meio do
aplicativo
apresentado pelo réu. Sustenta que "as ditas conversas extraídas pelo
Whatsapp
programa VERIFACT e acostadas aos autos em fls. 760/779 não possuem qualquer peso
probatório, uma vez que a extração das conversas não fora realizada diretamente dos dispositivos
eletrônicos dos interlocutores da dita conversa" (fl. 1.931). Afirma que "não há qualquer registro
da cadeia de custodiantes, as datas de contatos com a prova, a trajetória administrativa percorrida
pelos aparelhos. Portanto, tornando a documentação uniliteral imprestável, devendo ser
revalorizada a sua utilização como meio de prova pois eivada de nulidade pela sua
inadmissibilidade" (fl. 1.945); (II) há prova suficiente para amparar o decreto condenatório.
Sustenta que a "conduta do Réu restou demonstrada à luz do conjunto fático probatório, seja pelo
depoimento da Vítima e do próprio Réu, ou ainda, pelos diversos depoimentos que demonstram
a reincidência do Réu na conduta de rejeitar a utilização do uso de preservativo quando exigido
pelas mulheres com que se relacionava" (fl. 1.951). Destaca que "a vítima, desde o início,
asseverou que se opunha ao sexo sem uso de preservativo. Ainda que ela tenha ofertado
previamente consentimento condicionado ao ato sexual, ou seja, desde que o acusado se
submetesse ao uso do preservativo, o fato é que a vítima recusou a prática sexual sem proteção e
seu dissenso foi desrespeitado pelo acusado" (fl. 1.958); (III) o fato de atuar no mercado de
massagens sensuais não pode ser interpretado em desfavor da vítima de violência sexual.
Com contrarrazões (fls. 2.064-2.095), o recurso especial foi inadmitido na origem
(fls. 2.124-2.127), ao que se seguiu a interposição de agravo.
Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo e, se conhecido, pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 2.363-
2.371).
É o relatório.
VOTO
O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser
conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
De início, observo que os temas referentes aos arts. 158-A e 158-B do Código de
Processo Penal (validade das conversas de
extraídas por meio do programa
whatsapp
VERIFACT, em virtude da quebra da cadeia de custódia); e 59 do Código Penal (proibição de
o magistrado, na fixação da pena em crimes sexuais, valorar a vida sexual pregressa da vítima ou
seu modo de vida) não estão prequestionadas, pois o acórdão recorrido não as examinou, na
forma apresentada. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

pronunciamento da Corte de origem sobre os temas. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e
356/STF impede o conhecimento do recurso especial nos respectivos pontos.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020
Quanto ao mérito da pretensão punitiva em si, ao decidir pela absolvição do réu, o
Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fls. 1.869-1.877):

"Entretanto, as narrativas da vítima, ao serem cotejadas com os relatos das
testemunhas de defesa e com a versão dada pelo acusado, padecem de congruência
capaz de proporcionar-lhes a higidez necessária para a manutenção da condenação.
[...]
Outro ponto controvertido diz respeito à existência de armas de fogo espalhadas pela
residência do acusado. A vítima afirmou que o constrangimento que sofrera, para
praticar ato sexual sem uso de preservativo, também se deveu à circunstância de que
havia muitas armas espalhadas pela casa do recorrente, em vários cômodos da
residência, o que a teria intimidado. No entanto, as testemunhas de defesa disseram
que as armas de fogo ficavam acondicionadas dentro de um cofre trancado, cujo
acesso somente o acusado possuía.
Também causam estranheza i) a vítima ter mantido contato com o suposto
estuprador, logo após o ocorrido, para conversar sobre o pagamento pelos serviços de
massagem sensual realizados por ela e por sua colega J.; e ii) a vítima ter atendido
vídeo chamada do acusado, quando estava em uma viagem de cruzeiro, já que são
atitudes não condizentes com traumas comumente vivenciados por vítimas de abusos
sexuais, inclusive quando perpetrados por pessoas estranhas a seus círculos sociais.
[...]
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

É importante frisar, outrossim, que a vítima apresentou três versões sobre como se
:
deram os abusos
[...]
Como se vê, a vítima apresentou versões diferentes a respeito da dinâmica dos fatos,
ora dizendo que o acusado perguntou se queria dormir na sua casa, ora dizendo que
ele perguntou se ela queria tomar um banho. Na primeira narrativa, não mencionou
, mas fez menção sobre isso nas demais
que o acusado segurou seu braço com força
narrativas, acrescentando que ele a puxou. No mais, somente em juízo a vítima disse
que deitou-se de conchinha e que o acusado parou o ato sexual do nada, pois disse
que ela não estava excitada.
Pois bem.
Imperativo registrar que as versões apresentadas pela vítima, somadas aos pontos
controvertidos já apontados, não trazem a certeza necessária para o édito
condenatório.
[...]
Sendo assim, é duvidosa a conclusão de que a vítima foi constrangida, mediante
violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal com o acusado sem uso de
preservativo, haja vista que, apesar dos indícios incriminadores e dos valorosos
esforços do Ministério Público e do Assistente de Acusação, as circunstâncias do fato
têm particularidades de relevância, conforme pontuado, que não tiveram solução sob
, máxime porque em sede criminal busca-se a verdade real, de
o crivo do contraditório
modo que em caso de dúvida impõe-se a absolvição.
[...]
Dessa forma, tem-se que os elementos incriminadores relevaram-se enfraquecidos e
insuficientes para o desfecho punitivo, vez que a prova, em sua completude, não
traduz necessária certeza acerca dos fatos imputados ao acusado na inicial acusatória,
de sorte que a absolvição por insuficiência de provas é medida de rigor".
Como se vê, a Corte Estadual concluiu que não há elementos suficientes para
sustentar um juízo condenatório. Desse modo, a alteração do julgado implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal, a teor do que
dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÁRCERE PRIVADO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO DEPOIMENTO DA PRÓPRIA
VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local constatou a existência de dúvida sobre a participação do agravado
no delito de cárcere privado, de modo que o pedido do Ministério Público pela
condenação encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Conforme o entendimento deste colegiado, o depoimento do policial não é
inerentemente superior ou inferior a outros meios de prova, devendo ser valorado
motivadamente pelo juiz e cotejado com o restante do acervo probatório. Não existe,
portanto, obrigatoriedade de a sentença encampar a narrativa dos policiais, mormente
quando a própria vítima relatou os fatos de maneira diversa em juízo.
3. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

(AgRg no AREsp n. 2.510.102/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
1/3/2024

"PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Fundamentada a absolvição nos elementos probatórios colhidos na fase
inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no
desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da
prova, como pretende fazer crer a recorrente.
2. A análise da pretensão recursal não prescinde de acurado reexame do acervo fático-
probatório delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgInt no AREsp n. 843.777/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/5/2016
9/6/2016
Embora a palavra da vítima tenha valor probante diferenciado nas hipóteses de
crimes sexuais, ela não se reveste de valor absoluto, devendo ser apreciada motivadamente pelo
juízo com as demais provas dos autos, seja para condenar ou mesmo para absolver o réu, como
no caso. Ou seja: a existência de algum dado probatório favorável à hipótese da acusação (o
testemunho da vítima, neste caso) não
o Judiciário a condenar o réu, porque esse dado
obriga
probatório precisa ser submetido ao exame fundamentado do julgador, como qualquer outro.
A alegação defensiva de que o aresto teria atribuído juízo de valor negativo à
atividade exercida pela vítima - atuação sexual remunerada - não merece acolhimento. O que
efetivamente se destacou no acórdão foi a conduta da ofendida após os fatos, notadamente o
contato mantido com o agressor após a suposta violência, bem como o atendimento a uma
videochamada dele durante viagem de cruzeiro.
Acrescente-se, ainda, que apesar de algumas testemunhas terem apresentado relatos
compatíveis com o modo de atuação do réu descrito na denúncia - relação sexual forçada sem
uso de preservativo -, tais informações não tornam certa e incontroversa a narrativa da vítima, a
qual deve ser apreciada diante das peculiaridades deste caso concreto, e não de outros supostos
delitos. A esse respeito, convém mencionar, inclusive, que a testemunha de acusação B., que não
presenciou os fatos em apuração, mas que também teria sido vítima do réu, teve seu
procedimento criminal arquivado pelo Ministério Público, conforme se pode observar do
seguinte trecho do aresto (fl. 1.873):

"De mais a mais, infere-se do depoimento prestado em juízo pela testemunha de
acusação B., que ela sequer testemunhou os fatos, limitando-se a narrar episódio no
qual também teria sido vítima de estupro praticado pelo acusado. No entanto,
segundo bem pontuado pela defesa, o procedimento investigatório criminal,
instaurado para apurar o episódio de estupro apontado por B., foi arquivado pelo

Ministério Público, não podendo se descartar que sua narrativa em juízo, na qual
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

destacou o conjectural
utilizado pelo acusado, pode ter sido
modus operandi
, até mesmo por ter trazido à baila fatos alheios a esses autos".
tendenciosa
É preciso destacar, igualmente, que o caso concreto ocorreu em local onde estavam
presentes outras testemunhas que, em juízo, relataram fatos diversos daqueles informados pela
recorrente: (i) horários de chegada e saída da vítima e da amiga que lhe acompanhava; (ii)
ausência de sinal telefônico ou acesso à internet; e (iii) dificuldade de acesso à casa. É o que se
extrai do seguinte trecho do julgado (fls. 1.870-1.872):

"Outrossim, a vítima mencionou que a residência do acusado estava situada em local
de difícil acesso, até mesmo porque não era fácil solicitar um táxi.
Ocorre que tanto o motorista N., quanto a testemunha S., o acusado e seu filho, que
foi ouvido como informante, afirmaram que a portaria 2 estava muito próxima da
casa do acusado, aproximadamente 200 metros a pé, de modo que a alegação da
vítima, no sentido de que a casa estava situada em local de difícil acesso não encontra
.
respaldo nas provas amealhadas aos autos
[...]
Além do mais, não se tem certeza sobre o horário em que a vítima deixou a
, pois ela narrou que saiu do local às 6h, enquanto o acusado e
residência do apelante
seu motorista disseram que ela e J. deixaram a residência por volta de 4h30min, já
que a ofendida permaneceu na residência por cerca de 40 minutos. Outra questão que
merece ser pontuada perpassa o fato de que a testemunha E., governanta da
residência, relatou em juízo que se recordava da visita da vítima e sua colega no
imóvel do acusado, haja vista que sentiu falta de seu aparelho celular no dia seguinte,
o qual não mais foi localizado. Em razão disso, recordou-se que tanto a vítima R.,
quanto sua colega J. disseram que estavam com fome, logo depois que saíram dos
quartos do acusado e do filho dele, respectivamente, sendo que a depoente preparou
um misto quente para cada uma. E o motorista do acusado, testemunha N., confirmou
que a vítima e sua colega entraram no carro comendo lanche e bebendo uma coca-
.
cola
Ora, caso a vítima estivesse se sentindo num lugar intimidador, distante e sem
comunicação, como relatou, sequer teria circulado livremente pela casa do acusado,
tampouco se alimentado no local, logo após o suposto episódio de estupro".
E nem mesmo a testemunha J. M., que estava na companhia da vítima no dia dos
fatos, foi localizada para ser ouvida em juízo (fl. 1.844), a qual, por sinal, poderia trazer maiores
esclarecimentos sobre os fatos em apuração.
Isso não significa, evidentemente, que a recorrente tenha mentido, ou que haja
certeza sobre a inocorrência dos fatos. O acórdão recorrido se pauta, isso sim, numa dúvida
objetiva e devidamente fundamentada sobre a veracidade da hipótese acusatória; como visto
acima, o TJ/SP apreciou todas as provas da causa de maneira bastante aprofundada e detalhada,
concluindo que não há certeza a permitir a condenação buscada pelo
estadual e pela
Parquet
recorrente. Alterar a percepção da Corte local sobre as provas, para concluir que o testemunho da
vítima seria o mais fiel aos fatos, é medida vedada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

Destaco, finalmente, que foi idêntica a conclusão apresentada pelo MPF em seu
parecer, após a abordagem dos fundamentos do acórdão recorrido (fl. 2.371):

"O exame dos elementos fáticos e probatórios transcritos no julgado não autoriza a
condenação, pois não oferecem a certeza necessária para imputar ao réu a prática
delitiva. O desenho fático e probatório expressamente posto nos votos vencedor e
vencido dão margem para a existência de razoável dúvida quanto à ocorrência da
prática delitiva tal qual narrado pela vítima, razão pela qual, na linha da tese
vencedora, a dúvida milita a favor da absolvição.
Nesse contexto, os elementos incontroversos do julgado não autorizam a condenação
sem o exame de outros fatos e provas existentes nos autos e que sejam capazes de
reforçar as declarações da vítima sobre a prática abusiva, inviável em recurso
especial, por força da súmula 07/STJ".
Ante o exposto,
do agravo,
. Fica mantida, por isso,
conheço
negando-lhe provimento
a decisão de
do recurso especial.
não conhecimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:45
Código de Controle do Documento: e4ae8f27-e49d-4522-a93b-69e7a89a762a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0207358-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.958.079 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038690820248260041 15001114920238260471 38690820248260041
3869082024826004115001114920238260471
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R DO N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JOÃO VINÍCIUS MANSSUR - SP200638
MARCIO CEZAR JANJACOMO JUNIOR - SP353857
MARCIO CEZAR JANJACOMO - SP086438
MARCELO LUIS ROLAND ZOVICO - SP239904
AGRAVADO
: T A B T DA S F V
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
ROBERTO PODVAL - SP101458
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
WILLIAM CLÁUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS - SP167385
ADVOGADA
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ADVOGADOS
: LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo, mas lhe negou provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055514948814070:1@
2025/0207358-1 - AREsp 2958079
Documento eletrônico VDA51222122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:52:05
Código de Controle do Documento: 7A45EAC0-0236-4AA5-BBF8-A94D6FF17CB1